Tribunal: STF
Processo: RHC 214586
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Mateus Bernardo Pereira, contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 663.740/SC (documentos eletrônicos 24-25).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[a] Defensoria Pública impetrou o presente writ, requerendo o reconhecimento da ilegalidade, em razão da ausência de fundamentação idônea para afastar a remição ficta pleiteada pelo paciente, pois o art. 126, § 4º, da LEP.



    […]



    Como se vê, o § 4.º do art. 126 da LEP estabelece aos apenados impossibilitados de prosseguir no trabalho ou nos estudos a possibilidade de manutenção do benefício da remição enquanto persistir o obstáculo excepcional. 



    A situação excepcional que afeta todos os habitantes do planeta, em razão da Pandemia do COVID-19 ainda não tem sua origem e causa esclarecidas, mas muitos são os estudos apontando um acidente de laboratório.



    Considerando que acidente é qualquer acontecimento desagradável ou infeliz, que envolva dano, perda, sofrimento ou morte – certamente não há nenhum acidente maior que o COVID-19. 



     Por essa razão, a controvérsia envolvida foi sobre a possibilidade ou não de deferir a remição ficta, por aplicação analógica do § 4.º do art. 126 da LEP, ao apenado que já vinha trabalhando antes da suspensão das atividades em virtude da pandemia mundial do COVID-19. 



    Logo, atende aos fins do § 4.º do art. 126 da LEP, cumulativamente: se o apenado (a) já estava trabalhando ou estudando; e se (b) foi impossibilitado por fato imprevisível e totalmente alheio ao seu controle.



    E, embora o § 4.º do art. 126 da LEP explicitamente condicione sua aplicação à acidente, – não se pode perder de vistas que a atual a Pandemia é um enorme e infeliz acidente. Deve ser aplicado o dispositivo por analogia in bonam partem, portanto” (pág. 4-6 do documento eletrônico 31).



    Alega, ainda, que 



    “Não se pode perder de vista que a doutrina e a jurisprudência possuem intenso debate sobre a possibilidade da remição inclusive na modalidade ficta – quando o Estado deveria oferecer oportunidade de trabalho ao preso e não o fez.



    Sabe-se que o reeducando está sob a tutela do Estado, submetido a situação de vulnerabilidade extrema. Por isso, a interpretação do art. 126 da LEP deve ser sempre extensiva e flexível, como forma de se efetivar o direito ao trabalho no âmbito do estabelecimento prisional, esvaziando-se o poder (quase absoluto) do Estado de definir se disponibilizará ou não o exercício do direito ao trabalho aos reeducandos” (págs. 8-9 do documento eletrônico 31).



    Ao final, requer:



    “1) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 2) Em análise do mérito: seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para reconhecer a possibilidade de declaração da remição da pena do paciente, pelo trabalho que deveria ter desempenhado, por aplicação analógica do § 4.º do art. 126 da LEP.



    Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (págs. 9-10 do documento eletrônico 31).



    Em contrarrazões (documento eletrônico 38) e em parecer (documento eletrônico 48) o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento deste recurso ordinário.



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Feito esse registro, traslado, por oportuno, o inteiro teor do acórdão ora combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a remição ficta somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas no art. 126, caput, da LEP, que elenca para tal finalidade apenas o trabalho e estudo. Não pode a suposta omissão Estatal ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador’ (AgRg no RHC 146.760/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).



    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 24).



    Destaco, nesse contexto, que a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 132.779 ED/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC 124.520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso). 



    Concluo, portanto, que é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo trabalho nela previsto.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator